Tribunal: TJES
Processo: 5005320-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005320-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR(A):

DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL. CITAÇÃO POSTAL. REGRA GERAL. CELERIDADE PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE PARA INVERTER A ORDEM PROCEDIMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação postal e determinou a citação por oficial de justiça, com base no princípio da celeridade.

O Agravante alega que a decisão viola a ordem de preferência do Código de Processo Civil e onera desnecessariamente o erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é definir se o princípio da celeridade processual autoriza o magistrado a inverter a ordem de preferência dos atos citatórios estabelecida no Código de Processo Civil, determinando a citação por oficial de justiça em detrimento da citação postal, que constitui a regra geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência para os atos de citação, sendo a via postal a regra geral após a tentativa por meio eletrônico, conforme os artigos 246, § 1º-A, e 247.

2. A citação por meio de oficial de justiça possui caráter subsidiário, sendo cabível apenas nas hipóteses previstas em lei ou quando frustrada a tentativa pelo correio, nos termos do art. 249 do Código de Processo Civil.

3. O princípio da celeridade processual não constitui fundamento idôneo para subverter a ordem procedimental estabelecida em lei, especialmente quando a inversão resulta em maior onerosidade para a Fazenda Pública, sem que haja qualquer indício de que a citação postal será ineficaz.

4. A decisão que afasta a regra geral da citação postal sem amparo em uma das hipóteses legais de exceção viola o devido processo legal e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ordem de preferência dos meios de citação estabelecida no Código de Processo Civil (arts. 246, 247 e 249) deve ser estritamente observada, não sendo lícito ao magistrado, com fundamento isolado no princípio da celeridade, inverter a regra geral da citação postal para determinar, de plano, a citação por oficial de justiça em execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 246, 247 e 249.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005320-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos da Execução Fiscal nº 5000571-38.2025.8.08.0024, que indeferiu o pedido de citação da parte executada por carta e determinou o recolhimento das custas para expedição de mandado de citação por oficial de justiça.

Em suas razões, o Agravante defende a necessidade de reforma do
decisum
, sob o argumento de que a legislação processual civil estabelece uma ordem de preferência para o ato citatório, na qual a citação postal é a regra, e a citação por oficial de justiça, a exceção. Sustenta, ademais, que a medida, além de observar o rito legal, visa à economia de recursos públicos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja determinada, primeiramente, a citação pelos Correios.
Desnecessária a intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual na origem ainda não foi triangularizada, ante a ausência de citação.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
(na data da assinatura eletrônica)
.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005320-73.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAVADO: SERGIO DE OLIVEIRA LIMA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia cinge-se em analisar a legalidade da decisão que, em sede de execução fiscal, indeferiu o pedido de citação postal e determinou, de plano, a citação por oficial de justiça, com fundamento na celeridade processual.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos processos de execução fiscal, estabelece uma ordem de preferência para a realização do ato citatório. A regra geral, após a tentativa de citação por meio eletrônico, é a citação pelo correio, conforme se extrai da leitura conjugada de seus artigos 246 e 247.

O artigo 246, § 1º-A, do referido diploma legal, é expresso ao dispor que a ausência de confirmação da citação eletrônica implicará a realização do ato "pelo correio". O artigo 249, por sua vez, estabelece o caráter subsidiário da citação por oficial de justiça, reservando-a para as hipóteses previstas em lei ou "quando frustrada a citação pelo correio".

A decisão agravada, ao determinar a imediata expedição de mandado de citação, fundamenta-se na busca por "melhor celeridade processual", ao argumento de que, em se tratando de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a medida permitiria a subsequente penhora do bem em caso de não pagamento.

Contudo, com a devida vênia ao entendimento do magistrado de primeiro grau, o princípio da celeridade processual, embora de estatura constitucional, não pode ser invocado para subverter a ordem procedimental claramente definida pelo legislador, notadamente quando a inversão processual impõe ônus financeiro adicional à Fazenda Pública.

A opção do legislador pela citação postal como regra geral visa não apenas à celeridade, mas também à economicidade, evitando-se o dispêndio de recursos humanos e financeiros com a mobilização de um oficial de justiça para um ato que pode ser eficazmente cumprido pelo serviço postal, que possui capilaridade nacional.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto que indique, de antemão, a frustração da citação por carta, o que torna a decisão prematura e em descompasso com a sistemática processual vigente. A determinação de citação por oficial de justiça, sem prévia tentativa pela via postal, configura, nesse contexto, exceção não justificada e mais onerosa ao erário.

Dessa forma, a decisão recorrida, ao afastar a regra geral de citação pelo correio sem um fundamento legal que a autorize, merece ser reformada para se adequar à disciplina do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento, para reformar a decisão agravada e determinar que a citação do executado seja, primeiramente, tentada por via postal, nos termos do art. 247 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.